Tribunal: TJPA
Processo: 0001744-84.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001744-84.2019.8.14.0006

APELANTE: SERGIO RAMON PANTOJA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO - ART. 155, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE
. Não sendo desfavoráveis quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, como se deu na hipótese, mostra-se justificada a redução da pena imposta ao apelante para o mínimo legal referente ao crime de furto simples, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tornando-a definitiva. – 2)
REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
a atenuante do art. 65, I, do CP, esta não pode conduzir à pena imposta ao apelante para abaixo do mínimo legal. - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL CONSISTENTE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena do apelante para o mínimo legal consistente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SERGIO RAMON PANTOJA PEREIRA (
ID - 4206041
), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 4206040
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, do Código Penal Brasileiro
[1]
, a qual foi substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, constantes dos art. 46
[2]
e 48
[3]
, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a redução da pena base na fração de 1/6 (um sexto) em função da incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, reconhecida pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões (
ID - 4206042
), o
dominus litis
pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a pena base seja redimensionada para o patamar mínimo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID - 4206044
), pelo 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[2]

Art. 46
. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

[3]

Art. 48
- A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4206035
) que, no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 19h30m, na Rua Arterial 18, Conjunto Cidade Nova, Município de Ananindeua, a vítima Keyth de Sousa estava participando de um evento festivo e manuseando o seu celular Samsung, quando foi abordada pelo apelante, o qual, usando de violência contra a mão da ofendida, tomou o referido bem e fugiu.

Aduz que, o recorrente foi detido na Rua dos Bombeiros na posse da
res furtiva
e foi entregue a guardas municipais, os quais o apresentaram na Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do flagrante.

O apelante foi denunciado pela prática delitiva do art. 157
[1]
, do CP (roubo simples), sendo que, após a regular instrução do feito, o juízo de origem alterou a tipificação para o art. 155, do CP
[2]
(furto simples), e condenou o acusado, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria da pena a ele imposta.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena para o mínimo legal, assiste razão ao apelante, pois, da leitura do édito condenatório, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[3]
, não valorou negativamente quaisquer delas e, por essa razão, decidiu estabelecer a reprimenda no patamar mínimo, porém equivocadamente a fixou em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, o que não constitui o
quantum
mínimo legal e que restou definitivo em razão da impossibilidade de reduzir a pena pela circunstância atenuante da menoridade relativa por força da Súmula 231
[4]
, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como considerando a ausência de circunstâncias agravantes, causas de aumento e/ou de diminuição da sanção penal.

Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente,
é imperioso o redimensionamento da pena base para o mínimo legal referente ao crime de furto
, isto é,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na segunda fase da dosimetria penal, o juízo de piso reconheceu unicamente a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP
[5]
, porém deixou de aplicá-la em razão da Súmula 231, do STJ, o que entendo acertado, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
daí porque não há que se falar em redução da pena base para aquém do mínimo legal
, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. REVISÃO CRIMINAL REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 231 DO
STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

3.
Nos termos do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduzam a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal
.

4. Agravo regimental parcialmente provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0002861-52.2016.8.17.0000 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/06/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.º 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes
.

2. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0706003-37.2019.8.07.0019, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 10/12/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA EM FACE DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL
. APELO IMPROVIDO.

I. A súmula 231 do STJ não afronta a nenhum dos princípios da Magna Carta. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal.
O julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ‘pena zero’
. Desta feita,
correto está o julgador que na dosimetria reconheceu as atenuantes, mas deixou de proceder a diminuição, em atenção à Súmula 231 do Colendo STJ
. Precedentes;

II. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PA, APR 0008717-68.2018.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06/07/2020) (grifo nosso)

Na terceira fase do cálculo da pena, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho o não reconhecimento de majorantes e/ou minorantes,
tornando definitiva a reprimenda do apelante em

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção, à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[6]
,
bem como
a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito constantes do art. 43, IV e VI, do CP
[7]
(prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitações de fins de semana).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena do apelante para o mínimo legal consistente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[3]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

[6]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]

Art. 43
. As penas restritivas de direitos são: (...)
IV
- prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (...)
VI
- limitação de fim de semana.

Belém, 25/06/2021